Tribunal: TJES
Processo: 5000955-68.2021.8.08.0047
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2023-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000955-68.2021.8.08.0047

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: JOSE CLAUDIO SOSSAI

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA -
AÇÃO ACIDENTÁRIA –
ACIDENTE DO TRABALHO -
LESÃO INCAPACITANTE – CONCAUSA COM A ATIVIDADE LABORAL

–
PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFICIO –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -

NEXO DE CAUSALIDADE –
COMPROVAÇÃO
–
HONORÁRIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ART. 84, § 4º, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA SELIC - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 113/2021
–
SENTENÇA
PARCIALMENTE
MODIFICADA
EX OFFICIO
.

1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício previdenciário: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho; e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laborativa.

2
.
Em se tratando de sentença ilíquida, a definição dos percentuais relativos aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública deve observar o disposto no art. 84, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo sua definição ocorrer quando liquidado o julgado. 3.
Conforme previsto no art. 3º, da Emenda Constitucional nº. 113/2021, vigente a partir de 09.12.2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e modificar parcialmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação acidentária” ajuizada por JOSÉ CLÁUDIO SOSSAI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, por meio da qual o primeiro pugna, em síntese, pela concessão de "auxílio acidente" ou "aposentadoria por invalidez", em razão das lesões que sofreu no exercício de sua atividade laboral.

Pela sentença id 4921317, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS a pagar ao Requerente o benefício acidentário de "aposentadoria por invalidez" a partir de 03.04.2018, devendo incidir sobre as parcelas vencidas correção monetária pelo INPC a partir de cada vencimento e juros moratórios a contar da citação, pelo índice definido no artigo 1º-F, da Lei Federal n.º 9.494/1997. A sentença condenou o Requerido, ainda, ao pagamento das custas processuais, dos honorários periciais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

As partes, embora devidamente intimadas da sentença, não interpuseram recurso.

Na sequência, os autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo por força de remessa necessária.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de Setembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº. 5000955-68.2021.8.08.0047

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

PARTES: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS E JOSÉ CARLOS SOSSAI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os presentes autos de “ação acidentária” ajuizada por JOSÉ CLÁUDIO SOSSAI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, por meio da qual o primeiro alega que, em decorrência do exercício da atividade de Técnico Agrícola, desenvolveu enfermidade na coluna lombo-sacra, compressão e lesão (radiculopatia + estenose degenerativa de canal lombar grave) e que, após a realização de cirurgia na coluna, foi detectado um aneurisma da “Artéria Cerebral Média Direita”, o que agravou o seu quadro de saúde, pois resultou em sequela de “eplepsia”.

Aduz o Requerente que, em 02.04.2018, o Requerido cessou o pagamento do benefício NB - 619.961.117-2, por conclusão da perícia médica oficial, que considerou o Requerente apto para retornar às suas atividades habituais.

Pela sentença id 4921317, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS a pagar ao Requerente o benefício acidentário de "aposentadoria por invalidez" a partir de 03.04.2018, devendo incidir sobre as parcelas vencidas correção monetária pelo INPC a partir de cada vencimento e juros moratórios a contar da citação, pelo índice definido no artigo 1º-F, da Lei Federal n.º 9.494/1997. A sentença condenou o Requerido, ainda, ao pagamento das custas processuais, dos honorários periciais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

As partes, embora devidamente intimadas da sentença, não interpuseram recurso.

Na sequência, os autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo por força de remessa necessária.

Pois bem.

Consoante se observa, a questão a ser analisada no caso vertente cinge-se em verificar se o Requerente, à vista da legislação previdenciária e dos elementos de prova constantes dos autos, possui direito, ou não, ao benefício concedido na sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

Preambularmente, deve-se ressaltar que, em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se insculpida no art. 19, da Lei Federal nº 8.213/91, que prevê:

“Art. 19 - Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.”

Por sua vez, o art. 42, da mesma legislação federal de regência, preceitua:

“Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Com efeito, o acervo probatório dos autos, notadamente a prova pericial realizada (id 4921307), demonstra que o Requerente preenche os requisitos legais para a obtenção do benefício pretendido, pois foi considerado totalmente incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de sua atividade profissional.

Quanto a este ponto, a perícia informa, de forma categórica, que “
o periciado está incapacitado para o trabalho, pois não pode realizar nenhuma atividade que necessite de esforços físicos e não consegue permanecer sentado por tempo mais prolongado, pois a postura fixa causa dores na região da coluna vertebral
” e que “
a incapacidade é permanente e total
” (Quesitos 6 e 7 – fls. 03).

Ademais, restou evidenciado que as enfermidades incapacitantes, apesar de terem origem degenerativa, foram agravadas pelo exercício da atividade laboral, caracterizando-se, portanto, a concausa para a incapacidade total e permanente.

Neste sentido a conclusão do laudo foi explícita ao afirmar que “
as lesões da coluna vertebral são degenerativas, agravadas por sobrecarga na coluna vertebral”
e que “
apesar de serem alterações degenerativas, há o aumento do desgaste pelas atividades exercidas como técnico agropecuário, que sobrecarregaram a coluna vertebral. Desta forma a atividade laborativa deve ser considerada como concausa
”. (Quesitos 3 e 4 – fls. 02/03)

Assinale-se que, embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, em homenagem ao corolário do
livre convencimento motivado do magistrado
, penso que a prova trazida aos autos é convincente, devendo ser valorada em consonância com os demais elementos de prova constantes dos autos.

Em situação assemelhada, este Egrégio Tribunal de Justiça, ao apreciar a remessa necessária e apelação cível nº 0025839-68.2014.8.08.0024, da qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, já decidiu:

"APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. Remessa necessária e Apelação conhecidas. Sentença confirmada. APELO NÃO PROVIDO. I - No caso concreto, muito embora não esteja a Autora incapacitada para o trabalho, é fato que também não está exercendo as atividades que exercia anteriormente, sob pena de recrudescimento e aumento da lesão que possui, restando evidenciada a redução da capacidade laboral, decorrente de sequelas, fruto de lesão de natureza laboral, revelando-se claro o laudo pericial neste sentido. II - A perícia fora clara e expressa quanto as restrições de movimentos da Autora, que, portanto, deve sim ser encaminhada para o exercício de outras atividades, que não prescindam daqueles movimentos específicos, demandando, portanto, readaptação às atividades normais, fazendo jus à reabilitação profissional, que efetivamente presta-se a este fim, nos termos do art. 89, da Lei 8.213/91. III - Remessa e apelo conhecidos. Sentença confirmada. Apelo não provido”

Por fim, como salientado na sentença prolatada, “
f
orçoso é concluir que o requerente possui uma incapacidade total e permanente. Outrossim, há de se destacar a idade avançada do requerente (mais de 58 anos), bem como o trabalho que exercia anteriormente e seu quadro clínico confirmado pelo perito. Isso posto, entendo ser inviável determinar o reingresso da parte autora ao mercado de trabalho, colocando em risco, inclusive, o seu sustento. Registro, ainda, que a incapacidade tem relação com o acidente sofrido, conforme apontado pelo laudo pericial, aplicável a concausalidade (artigo 21, inciso I, da Lei Federal n.º 8.213/1991)”
.

Assim, após aferição de todo o escorço probatório e a devida valoração das provas carreadas aos autos e valendo-me do princípio do livre convencimento, penso não merecer reparo a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição no que tange às obrigações impostas ao Requerido.

Nada obstante, entendo deva ser revista a condenação em honorários sucumbenciais imposta ao Requerido.

Acerca da questão, verifica-se que o MMº. Juiz de Direito
a quo
fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento), na forma do art. 85, § 3º, inciso I, cumulado com o § 4º, do Código de Processo Civil.

Todavia, tratando-se de condenação ilíquida, aplica-se o disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 85 - A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

(...)

§ 4º - Em qualquer das hipóteses do § 3o:

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

(...)” (grifei)

Assim, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública, na origem, deverá ocorrer por ocasião da liquidação do julgado, conforme disposto no inc. II, § 4º, art. 85, do Código de Processo Civil, e sem prejuízo de eventual incidência do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu este Egrégio Sodalício que “
a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública, quando ilíquida a condenação, deve ocorrer por ocasião da liquidação do julgado, conforme disposto no inc. II, § 4º, art. 85, do novo Código de Processo Civil
” (apelação cível e remessa necessária n.º 0000359-07.2018.8.08.0038).

Por outro lado, a sentença estipulou que o valor devido será corrigido monetariamente pelo INPC a partir dos respectivos vencimentos e atualizado por juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados da citação.

Entretanto, convém ressalvar que, a partir de 09.12.2021, os referidos índices deverão ser substituídos pela taxa SELIC, conforme previsto no art. 3º, da Emenda Constitucional nº. 113/2021, que dispõe:

"Art. 3º - Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e altero, parcialmente, a sentença para (a) determinar que os honorários advocatícios sejam fixados após a liquidação da sentença e que, a partir de 09.12.2021, os índices de atualização deverão ser substituídos pela taxa SELIC, conforme previsto na Emenda Constitucional nº. 113/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão 03/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.